Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-26.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro médico – Sentença de extinção do feito em relação à Prefeitura de Caraguatatuba e de procedência em relação aos demais réus, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 a cada um dos autores – Insurgência das partes.
RECURSO DOS AUTORES – Alegação de legitimidade passiva do Município de Caraguatatuba – Descabimento –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro médico – Sentença de extinção do feito em relação à Prefeitura de Caraguatatuba e de procedência em relação aos demais réus, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 a cada um dos autores – Insurgência das partes.
RECURSO DOS AUTORES – Alegação de legitimidade passiva do Município de Caraguatatuba – Descabimento – Na data dos fatos já havia findado a intervenção na Casa de Saúde Stella Maris, o que afasta eventual responsabilidade civil do ente público municipal - Pleito de majoração da indenização – Parcial cabimento – Dano moral configurado, no caso, apenas quanto à errônea pesagem do bebê, do que resultou o seu descarte sem a possibilidade de realização de velório pela família – Condenação que deve ser dirigida somente ao nosocômio, independentemente de culpa, em vista da falha na prestação dos serviços pela auxiliar de enfermagem – Indenização majorada para R$20.000,00 para cada autor.
RECURSO ADESIVO DO CORRÉU EDMUR – Alegação de que as provas demonstram que não houve erro médico, sendo adequadas todas as manobras que procedeu - Acolhimento – Erro médico não comprovado – Réu que foi absolvido em ação criminal por falta de comprovação de negligência, imprudência ou imperícia em sua conduta no evento, tanto em relação ao evento morte, quanto em relação à pesagem do bebê - RECURSO DO RÉU PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS AUTORES, nos termos da fundamentação.